Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Vias de fato. Violência doméstica. Contexto probatório suficiente. Condenação mantida. dosimetria. patamar adequado. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 21, caput (vias de fato), da Lei das Contravenções Penais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelas infrações penais de vias de fato (art. 21, caput, da Lei das Contravenções Penais) e se a pena-base foi fixada de modo adequado.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, normalmente não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado ou sem o intuito de prejudicar o acusado.
4. A contravenção penal de vias de fato é uma forma de violência física, que consiste em uma agressão, podendo se caracterizar como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, entre outras condutas, desde que não gere lesão corporal.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.